Tribunal: TJMMG
Processo: 0001710-38.2017.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
Processo n. 0001710-38.2017.9.13.0002 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 01/09/2020 Publicação: 17/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PRELIMINARES - MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, AINDA QUE A PRÁTICA DELITIVA TENHA OCORRIDO EM MOMENTO DE FOLGA DO RÉU - SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA - OITIVA DE TESTEMUNHA COM A PRESENÇA DO DEFENSOR, SEM PREJUÍZOS - INEXISTÊNCIA DA SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE - REDUÇÃO DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA APLICADA EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Julimar Brito Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para desclassificar a condenação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, fixando a pena final em 12 (doze) meses de detenção, ou seja, 6 (seis) meses de detenção para o crime de violação de domicílio qualificada e 6 (seis) meses de detenção para o crime de lesão corporal leve, com a concessão do sursis penal, cujas condições serão estabelecidas pelo Juízo da Execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Julimar Brito Ferreira contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do Código Penal Militar - CPM) e de violação de domicílio qualificado (art. 226, § 1º, do CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, fls. 1-A/1- B e versos, aduzindo que: [...] No dia 08 de janeiro de 2017, por volta de 1 hora da madrugada, na rua Onze, n. 88, bairro Santa Rita, em Montes Claros/MG, o denunciado, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal de Edite Soares Ribeiro, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Também, em comunhão de vontades e conjunção de esforços de terceiros não identificados, ofendeu a integridade corporal de Felipe Douglas Batista Ferreira. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado entrou na casa de Edite Soares Ribeiro contra a vontade de quem de direito, sendo o ato praticado por duas ou mais pessoas, armadas e com violência. Por ocasião dos fatos, Marco Túlio Soares Ribeiro da Silva comemora o seu aniversário entre poucos amigos. Os sorrisos e as brincadeiras revelavam a alegria do momento. Mas a alegria daquele momento irritava cada vez mais o seu vizinho Mário Roberto Pereira Muniz. Irrigando sua raiva, alimentava o desejo de demonstra poder de fazer valer sua vontade, alertou Marco Túlio para que baixasse o som, caso contrário, chamaria o seu genro, o denunciado. As conseqüências alertada por Mário, despertou em Marco a certeza de que algo violento e ilícito poderia acontecer. Então, apesar da falta de trato do seu vizinho, seja por receio ou pelas regras da boa vizinhança, desligou o som. Mas a música tocava, agora pelo aparelho celular de alguns dos presentes, mas não seria caso de preocupação, pois som não superava os limites do muro da casa e, também, a festa já se encerrava. Por volta de 0h30, com o encerramento da festa e as despedidas dos amigos no portão, a certeza de um final de festa feliz foi dissipada na personificação das ameaças de Mário com a chegada do denunciado. Agindo como cordeiro obediente do seu sogro, esquecendo de toda a sua formação militar, honradez e educação, tentou impor medo e intimidação, gritando para todos: “... que porra de barulho que tá acontecendo aí ...”. Um questionamento sem sentido, pois a festa já tinha se encerrado, o som desligado e só algumas pessoas conversava em tom de despedida, fato lembrado por Marco Túlio. Mas como qualquer ponto é um pretexto, atacando covardemente a honra do seu vizinho, desrespeitando todos ali presente, com o tom agressivo disse: “...que bando de vagabundo é esse andando na rua ...”. Diante de tamanha afronta, ao ver os seus convidados e amigos, na porta da sua casa, sendo chamados de vagabundos, qualquer conduta não se poderia esperar de Marco Túlio, senão retrucar o inconsequente denunciado, que aqueles pessoas não eram vagabundas. O denunciado, usurpando do poder da lei, deturpando os fatos, assumindo o direito sobre a liberdade e a até a vida de todos, disse: “... você está me desacatando, espere aí ...”. Sentindo o risco de morte, pois tudo indicava que o denunciado iria se arma, como de fato assim o fez, Marco Túlio entrou e chamou sua mãe. Edite Soares Ribeiro, assustada com os murros dados pelo denunciado no portão, abriu para tentar conversar e apaziguar os ânimos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O denunciado, no virar da chave, entrou violentamente, agredindo verbalmente a senhora Edite: “... Vagabunda, você está dando bebidas para menores ...”, que, ignorando o adjetivo injusto, apenas retrucou que não tinha menor na casa. Sem outro argumento, partiu para violência, desferindo um tapa no rosto dela, dizendo: “... cala boca, vagabunda ...”. A senhora Edite, tentando desvencilhar do denunciado que segurava o seu pescoço, arranhou o seu rosto, enquanto outros convidados separavam o denunciado e o colocaram para fora da casa. Ferido na sua vaidade, o denunciado pegou a arma de fogo no seu carro e ameaçou de morte a todos os presentes, tolhendo a liberdade de todos, impediu que os convidados deixassem o local. Com a intenção criminosa de vingança, ligou, não primeiramente para a Polícia Militar, mas para outros amigos policiais, que também não estavam de serviço, para auxiliá-lo na contenda. Com a chegada de seus quatro comparsas armados, que ainda não foram identificados, invadiram novamente a residência da Senhora Edite com armas em punho. O denunciado, como típico agressor de mulheres, passou agredir covardemente a senhora Edite, na presença de seus convidados e de seu filho, arrastando-a pelo pescoço, levando-a desfalecer. Caída, ainda foi chutada pelo denunciado. Os mesmos comparsas do denunciado que o auxiliou nas agressões, impedindo que terceiros interviessem em favor da senhora Edite, acabaram por impor ao denunciado o fim das agressões. Mas, deixaram claro para todos que eram policiais, que poderiam matar a senhora Edite e que nada aconteceria com o denunciado. Felipe Douglas Batista Ferreira foi um dos convidados que aproveitaram o tumulto para deixar o local da festa, mas poucos quarteirões foi alcançado pelos companheiros do denunciado, sendo abordado e agredido com socos e chutes, ficando com o olho inchado. Tudo, dentro da esfera de vontade do denunciado. Em razão das agressões, a ofendida veio a sofrer as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 119 e 191, as quais causaram-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos art. 209, caput, art. 209, § 1º, (lesão grave) e 226, § 1º, (violação de domicílio qualificada por ser durante o repouso noturno, com emprego de violência, de arma e cometida por duas ou mais pessoas), c/c art. 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos de fls. 02/153 - relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.959/2017 - 11ª RPM. Também foram juntados aos autos a Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e o Extrato de Registros Funcionais do acusado. A denúncia foi recebida no dia 18 de março de 2019 (fl. 232). O acusado e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa foram ouvidos, com depoimentos tomados por meio audiovisual, cujas mídias se encontram acostadas aos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após, em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado quanto ao crime de lesão corporal leve contra o civil Felipe Douglas e reiterou o pedido de condenação do acusado, na forma desenvolvida na denúncia, pelos crimes de lesão corporal grave contra a civil Edite e de invasão de domicílio qualificada. A defesa, por sua vez, requereu que o acusado seja absolvido, com base no art. 439, “a” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar, ou, em pior hipótese, que a condenação se dê pelo crime de lesão corporal leve, na modalidade culposa, com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 209, § 5º, do CPM. Encerrada a instrução, em sentença, o eminente Juiz de Direito Titular da 2ª AJME condenou o acusado, ora apelante, pela prática dos crimes de lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do Código Penal Militar - CPM) e de violação de domicílio qualificado (art. 226, § 1º, do CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, e, ainda, o condenou ao pagamento de indenização à vítima Edite Soares Ribeiro, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A sentença encontra-se colacionada às fls. 411/419 dos autos. Inconformado, o réu ofertou recurso de apelação, cujas razões se encontram às fls. 429/463, aduzindo, preliminarmente, o seguinte: a nulidade da sentença, por se fundar em elementos contrários às provas produzidas e por não apreciar todas as teses e pedidos do acusado; a nulidade do processo pela impossibilidade de sustentação oral; a nulidade do processo pela incompetência da Justiça Militar Estadual, havendo interesse privado; a nulidade do processo por não ter sido lido um depoimento da fase inquisitorial da testemunha Rodrigo Tadeu na oportunidade da sua oitiva. No mérito, o réu pugna que seja absolvido em relação à prática do crime de lesão corporal ou, em pior hipótese, que a condenação se dê pelo crime de lesão corporal leve, na modalidade culposa, com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 209, § 5º, do CPM. Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio, em razão de excludente de ilicitude. Destaco, por oportuno, que o apelante não fez, nas razões do apelo, impugnação à sentença quanto à indenização fixada pelo douto Juiz sentenciante. O Ministério Público ofertou suas contrarrazões, que se encontram às fls. 464/469, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso. O eminente procurador de justiça, em sua manifestação de fls. 472/482, pugna pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela parcial procedência do presente recurso, apenas para desclassificar o delito de lesão corporal grave para o de lesão corporal leve. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Julimar Brito Ferreira contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do Código Penal Militar - CPM) e de violação de domicílio qualificado (art. 226, § 1º, do CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Eminentes desembargadores, a matéria não apresenta complexidades à solução do caso posto, notadamente em face da clareza e robustez das provas produzidas. Antes de adentrar no mérito, cumpre-nos decidir as preliminares arguidas pela combativa defesa, como se segue. PRELIMINARES 1 - Nulidade da sentença, por se fundar em elementos contrários às provas produzidas e por não apreciar todas as teses e pedidos do acusado. Em primeiro lugar, quanto aos fundamentos da sentença, pareceme, com o devido respeito, que o apelante faz uma interpretação equivocada das provas no decisum hostilizado, que é muito claro em relação à apreciação das provas para o édito condenatório. A leitura da sentença, lavrada em 18 (dezoito) páginas, nos mostra que o Juiz primevo abordou todas as questões essenciais para o deslinde do caso em análise, com fundamentos aptos a expurgar quaisquer dúvidas sobre o motivo do seu convencimento. De igual modo, ao contrário da pretensão do apelante, o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a sentença apresenta fundamentação suficiente para esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE - PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA ETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Portanto, rejeito a preliminar. 2 - Nulidade do processo pela impossibilidade de sustentação oral em primeira instância. A legislação penal militar e a legislação processual penal militar não preveem a sustentação oral ou a sessão de julgamento para a hipótese do caso vertente. Ora, trata-se de crime praticado contra civil, cuja competência é do Juiz singular, ou seja, do Juiz da Auditoria da Justiça Militar Estadual, não havendo falar em crime de competência do Conselho Permanente de Justiça. Nesse sentido, passo pela preliminar, rejeitando-a. 3 - Nulidade do processo pela incompetência da Justiça Militar Estadual, havendo interesse meramente privado do militar. A preliminar em comento não encontra qualquer suporte jurídico ou fático no presente processo. Diz o art. 125, § 4º, da CF/88: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciaisTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 contra atos disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A seu turno, o art. 9º, I, do Código Penal Militar preceitua o que são delitos considerados crimes militares, em tempo de paz, estando, entre eles, por óbvio, aqueles previstos no mesmo diploma legal, e, entre estes, também por óbvio, os crimes praticados pelo apelante. Além disso, toda a prova produzida demonstra que o apelante praticou os delitos com a invocação de sua condição de militar, impondo a todos essa condição. Não é preciso dizer nada além para superar a preliminar em questão, já que o réu cometeu um crime militar quando pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e, ainda, impondo a todos que estavam no momento do crime a sua condição de militar. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona nesse sentido, e colaciono aresto que representa tal entendimento: NúmeroIPM de Portaria n. 6.907/2005 - 32º BPM Referência Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho Julgamento 12/01/2006 Publicação 15/02/2006 Sumário Habeas Corpus - Pedido de liminar - IPM indiciando exmilitar - Prática do crime do art. 223 do CPM, quando ainda em atividade - Inteligência do art. 125, § 4º, da CF, c/c art. 9º do CPM - Competência da Justiça Militar - Ordem denegada. Ementa- Havendo indícios de crime militar, não concede-se liminar que tem por objetivo interromper o curso normal da investigação criminal. - Ex-militar que esteja sendo investigado pela prática de crime militar, cometido quando ainda em atividade, submeter-se-á ao regular Inquérito Policial Militar e demais atos processuais, posto que tal competência, por força do art. 125, § 4º, da CF, c/c o art. 9º do CPM, é da Justiça Militar. - Ordem denegada. Dessa forma, também rejeito esta preliminar. 4 - Nulidade do processo por não ter sido lido um depoimento na fase inquisitorial da testemunha Rodrigo Tadeu, quando da sua oitiva. A nulidade em questão não merece acolhida, pois, na oportunidade da oitiva da testemunha Rodrigo Tadeu, o defensor do apelante se fazia presente e tinha, por óbvio, a prerrogativa de fazer as suas perguntas, apesar de preferir não exercer o direito às perguntas. Como bem observado pelo eminente Procurador de Justiça, esse fato, por si só, não representa causa de nulidade ou sequer de anulabilidade. Rejeito a preliminar. NO MÉRITO, ultrapassadas as preliminares acima, melhor sorte não socorre o apelante. Digo isso com muita tranquilidade, pois as provas produzidas, especialmente a prova testemunhal, é muito firme em relação à práticaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 dos crimes de lesão corporal e de violação qualificada de domicílio, qualificada pelo número de agentes. Não há dúvidas de que o ora apelante, no dia 8 de janeiro de 2017, valendo-se de sua condição de militar, ofendeu a integridade corporal de Edite Soares Ribeiro e, além disso, “em comunhão de vontades e conjunção de esforços de terceiros não identificados”, entrou armado e de forma violenta na casa de Edite Soares Ribeiro contra a sua vontade. É impressionante verificar como um militar, ao invés de agir para a pacificação, resolve “apagar um incêndio com gasolina”. A prova dos autos revela que, no dia dos fatos, o filho de Edite Soares Ribeiro comemorava seu aniversário entre amigos, mas a festiva incomodou o sogro do militar - Mário Roberto Pereira Muniz -, vizinho de Edite. Apesar do encerramento da festa, quando o militar apelante chegou à casa de seu sogro, bastou que este último lhe reclamasse o seu incômodo para que ele, tomado por um ímpeto nada aceitável, se dirigisse às pessoas da festa de modo ofensivo e injustificado, bem como proferindo xingamentos e agressões contra a mãe do aniversariante - senhora Edite Soares Ribeiro -, e, ainda, com a ajuda covarde de terceiros que se identificavam como policiais, adentrasse na residência da vítima Edite, sem qualquer consentimento ou amparo legal. Ali, tendo ingressado na residência de Edite Soares Ribeiro, em momento de discussão com ela, o militar apelante agrediu a senhora Edite, agarrando-a pelos cabelos e empurrando-a contra uma parede, o que lhe causou algumas lesões, especificamente no couro cabeludo, nos antebraços e na região cervical. As lesões referidas acima constam do Laudo do Exame de Corpo de Delito de fls. 119/120 dos autos. Aqui, quero deixar bem claro, a exemplo da manifestação notável do eminente Procurador de Justiça, que a lesão grave havida no pé da vítima Edite Soares Ribeiro não foi causada pelo militar apelante. O próprio filho da senhora Edite disse que a lesão no pé de sua mãe foi causada por uma pancada do referido membro em uma parte inferior do portão da residência, a qual ocorreu porque o filho dela, aniversariante, teria puxado a vítima de forma brusca para dentro da residência, acarretando o choque com o portão, não havendo qualquer responsabilidade do militar neste aspecto. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. No transcorrer do processo penal, os iniciais indícios de autoria e materialidade deverão ser cabalmente comprovados e demonstrados, caso contrário o crime deve ser desclassificado ou o réu deve ser absolvido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de prova idôneas, seguras e concretas para uma condenação. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente somente quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) Nesse sentido, só é possível afirmar que estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve, em razão do depoimento da própria vítima e de seu filho, testemunha presencial dos fatos, assim como do laudo de exame de corpo de delito. Aqui, a condenação do apelante é medida que se impõe, mas cabe a desclassificação para a lesão leve, diante da extensão das lesões impingidas à vítima. Da mesma forma, é incontestável a comprovação da prática do crime de violação de domicílio qualificada, como lançado na respeitável sentença. Dessa forma, reconheço haver provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão leve, razão pela qual desclassifico o crime de lesão corporal grave para o crime de lesão corporal leve. Mantenho, ainda, ante as provas apresentadas, a condenação do réu pela prática do crime de violação de domicílio qualificada. Apenamento Inicialmente, mantenho a pena estabelecida para o crime de violação de domicílio qualificada (art. 226, § 1º, do CPM), tal como estabelecida na sentença, ou seja, pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, pois não vislumbro quaisquer reparos a serem realizados na dosimetria para o delito. Em relação ao apenamento para o crime de lesão leve (art. 209 do CPM), tendo em vista a desclassificação, passo à fixação do quantum inicial da pena de acordo com a relevância das circunstâncias do art. 69 do CPM. Quanto à gravidade do delito praticado, mister ressaltar que este se revela de extrema gravidade, atentando contra os serviços que devem serTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 prestados pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e trazendo descrédito da instituição junto à sociedade. Quanto às circunstâncias de tempo e lugar, há elementos desfavoráveis ao réu, uma vez que a prática se deu, em grande parte, no interior do imóvel da vítima ou em frente a ele. Quanto aos motivos determinantes, não havia razões fundadas para a atitude delituosa perpetrada pelo réu, sendo-lhe desfavoráveis tais motivos. Quanto à extensão do dano e quanto ao modo de execução, a conduta praticada pelo réu, demonstrando estar armado e com ajuda de terceiros que se identificaram como policiais, também é desfavorável ao réu. Quanto à personalidade do réu, entendo que não há elementos que constituam antecedentes que lhe sejam desfavoráveis. Finalmente, também entendo que o réu não demonstrou arrependimento após o crime, preferindo, inclusive, tentar atribuir à vítima a responsabilidade pelas ações delitivas, buscando uma justificativa para excluir as ilicitudes. Considerando os critérios acima desenvolvidos para o apenamento quanto ao crime de lesão corporal leve, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes e nem mesmo causas de aumento ou diminuição da pena. Aqui, quero deixar bem claro que, apesar das lesões leves recíprocas, está bem identificado que o réu atacou a vítima, tendo a vítima tentado apenas se desvencilhar do ataque. Fixo, portanto, a pena do delito de lesão corporal leve em 6 (seis) meses de detenção. Dessa forma, considerando o somatório para ambos os delitos, torno a pena definitiva em 12 (doze) meses de detenção, com direito à concessão do sursis penal, cujas condições serão fixadas pelo Juízo da Execução. Por fim, em relação à indenização para a vítima, fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), decido pela sua exclusão, notadamente pela absoluta falta de previsão legal no ordenamento jurídico castrense. Este é o entendimento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais a respeito do tema, conforme aresto abaixo: APELAÇÃO Processo n. 0000856-10.2018.9.13.0002 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Revisor: Juiz Osmar Duarte Marcelino Apelante: 2º Sgt PM QPR Antônio Cesar de Jesus Advogado: Alexandre Marques de Miranda (OAB/MG 112330) Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, POR DUAS VEZES (ART. 233 DO CPM) - CONCURSO DE CRIMES (ART. 79 DO CPM) - CONTIMUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM) - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - NO MÉRITO, COMPROVADA AUTORIA ETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 MATERIALIDADE DELITIVA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - APLICAÇÃO NO SEGUNDO CRIME DA PENA PREVISTA NO ART. 233, C/C O ART. 236, INCISO I, AMBOS DO CPM - DECOTE DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO CASTRENSE - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Rejeição da preliminar de nulidade pelo cerceamento de defesa, tendo em vista que não há previsão de sessão de julgamento no juízo singular. Logo, não há que se falar em sustentação oral da defesa, diante da simples prolação de uma sentença, se as alegações escritas da defesa e da acusação foram apresentadas. - Parcial provimento do recurso, de forma a aplicar no segundo crime a pena prevista no art. 233, c/c o art. 236, inciso I, ambos do Código Penal Militar, decotando a indenização da vítima no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por falta de previsão legal no ordenamento jurídico castrense. - Reforma parcial da sentença de primeiro grau. - Provimento parcial ao recurso. Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para manter a condenação do réu pela prática do crime de violação de domicílio qualificada, mas desclassificando o crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve. No tocante à pena, mantenho a pena estabelecida em sentença para o crime de violação de domicílio qualificada, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, e imponho a pena de 6 (seis) meses de detenção para o crime de lesão corporal leve. Assim, torno a pena final e total em 12 (doze) meses de detenção, com a concessão do sursis penal, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. Decoto da condenação a indenização para a vítima no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pela ausência de previsão legal no ordenamento jurídico castrense. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Des. Relator para dar provimento parcial ao presente recurso, desclassificando a condenação por crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, mantendo-se a condenação pelo crime de violação de domicílio qualificada. No que diz respeito à indenização estabelecida na decisão condenatória, data vênia, entendo que deve ser mantida. Inicialmente, cabe registrar que a impugnação não se referiu a este aspecto, podendo-se entender que, mantendo-se a condenação pela violação de domicílio, deve-se preservar a indenização mínima estabelecida.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Contudo, também cabe observar que o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal prevê que o juiz sentenciante “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.” Essa determinação decorre de opção político-criminal que visa atender às necessidades da vítima de crime e não pode ser recusada pela Justiça Militar. A previsão é aplicável às condenações da Justiça especializada por força do disposto no art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso interposto para desclassificar a condenação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, com a pena estabelecida pelo eminente relator, mantendose todos os demais termos da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato